Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MATERIAL. JUROS MORATÓRIOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de colisão traseira em veículo locado. A autora alega prejuízo ao vender o automóvel avariado por valor inferior ao de mercado. A ré contesta a extensão do dano e suscita preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos nos recursos:(i) saber se a decisão violou o contraditório ao indeferir a produção de provas (cerceamento de defesa); (ii) saber se há nulidade processual por incompetência territorial do juízo do Gama/DF; e (iii) saber se a taxa SELIC é aplicável, em substituição aos juros legais, na indenização por responsabilidade civil extracontratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende pela suficiência da prova documental já constante dos autos. O julgamento antecipado é compatível com os arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.
4. A competência territorial foi amplamente debatida, inclusive em grau recursal, com trânsito em julgado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, precluindo o tema.
5. A culpa da ré está evidenciada por confissão quanto à dinâmica da colisão traseira. Os documentos juntados demonstram que a diferença entre o valor de mercado e o da venda configura dano material indenizável.
6. A aplicação da Taxa SELIC é indevida nos casos de responsabilidade civil extracontratual. Devem ser aplicados juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês até 28/08/2024 e, a partir desta data, a taxa prevista na Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso de FRANCISCA DE ASSIS DE MIRANDA SOUZA desprovido. Recurso de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. provido para ajustar os critérios de juros moratórios conforme a legislação vigente.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de provas, quando o juízo entende pela suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa.
2. A competência territorial não pode ser rediscutida após estabilização da relação processual. 3. Em responsabilidade civil extracontratual, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até 28/08/2024 e, após essa data, a taxa da Lei no 14.905/2024.”